Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705415-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILDA APARECIDA DE ALMEIDA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROMILDA APARECIDA DE ALMEIDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Declaratória c/c indenizatória no 0700558-30.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de concessão de tutela urgência de arresto, de bloqueio e da desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais, a agravante explica que firmou 05 (cinco) contratos de mútuo para investimentos com os agravados, tendo investido R$ 80.400,00 (oitenta mil e quatrocentos reais) sob a promessa de rendimentos mensais de 10% (dez por cento), a título de prestações de serviços para a terceirização de trader de criptoativos. Narra que os agravados não pagaram a remuneração mensal a partir do mês de agosto de 2021, quando foi descoberta fraude devido a esquema de pirâmide financeira por meio da operação policial denominada kryptos, que resultou na prisão do agravado Glaidson. Destaca que foram apreendidos aproximadamente R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), bem como uma carteira digital contendo aproximadamente 591 (quinhentos e noventa e um) bitcoins, sem que houvesse lastro de propriedade. Sustenta que a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada é imprescindível, uma vez que o patrimônio da pessoa jurídica se confunde com o de seus sócios, devendo estes responderem solidariamente pela dívida. Defende que é necessário o deferimento de arresto no rosto dos autos no 5091826-18.2021.4.02.5101, em trâmite na Terceira Vara Federal Criminal, uma vez que que configurado o receio inequívoco de que os bens e valores em poder do “grupo” sejam dissipados e transferidos a terceiros enquanto durar o processo. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferida a desconstituição da personalidade jurídica, bem como o bloqueio de R$ 80.400,00 (oitenta mil e quatrocentos reais) nos autos no 5091826-18.2021.4.02.5101, em trâmite na Terceira Vara Federal Criminal. Subsidiariamente, pleiteia a indisponibilidade de bens até o limite desse valor. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada, confirmando a liminar pleiteada. Preparo recolhido no ID 32916173. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos se encontram presentes. O Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência da autora, ora agravante, nos seguintes termos (ID 114281400): Deixo de apreciar o pedido de benefício da justiça gratuita ante o recolhimento das custas iniciais. Retire-se a marcação contida nos autos. Trata-se de ação de rescisão de negócio jurídico com pedido de tutela cautelar de urgência e desconsideração da personalidade jurídica ajuizada por ROMILDA APARECIDA DE ALMEIDA em desfavor de G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA e outros. O autor narra ter celebrado 5 (cinco) “contrato de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos” oferecido pelas requeridas. Relata ter investido o total de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). Tece arrazoado acerca da necessidade de aplicação do CDC, inclusive com inversão do ônus da prova, existência de grupo econômico entre as requeridas, necessidade de desconsideração da personalidade jurídica e responsabilidade das requeridas pelo descumprimento do contrato firmado entre as partes. Ao final, deduz pedido de tutela cautelar de urgência para o arresto nas contas bancárias das requeridas e de seus sócios para garantia do resultado útil do processo, bem como seja oficiado o juiz da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, nos autos do processo no 5105179-28.2021.04.02.5101 para reserva de quantia suficiente para ressarcimento ao autor dos valores investidos. Requer, ainda, a decretação de indisponibilidade de todos os bens dos réus, por meio do CNIB. No mérito, requer que os réus sejam condenados a pagar ao autor a quantia contratada, a título de danos materiais e danos morais o valor de R$ 10.000,00. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando as alegações de fato formuladas e os documentos anexados ao processo, verifico que o autor celebrou seis contratos de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos com a empresa G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA. Do pedido de desconsideração da personalidade jurídica Ao menos por ora, inexiste interesse de agir no pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos demais réus constantes do polo passivo da lide. Isso porque, o objetivo da desconsideração da personalidade jurídica é redirecionar a execução em desfavor do(s) sócio(s) da pessoa jurídica em questão, que seria citado para apresentar resposta, alegando como matéria de defesa, em síntese, o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. Embora aqui não se olvide acerca da possibilidade jurídica de requerimento da desconsideração da personalidade jurídica em todas as fases do processo de conhecimento (art. 134 do CPC), temos que a parte requerente não possui, no presente momento processual, qualquer crédito líquido, certo e exigível em desfavor da parte ré, não havendo, portanto, ao menos no presente momento, que se falar em redirecionamento da “execução” em desfavor de seus sócios. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISCIPLINA JURÍDICA. SÓCIO OSTENSIVO. OBRIGAÇÃO. SÓCIO PARTICIPANTE. INCLUSÃO DE TERCEIROS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sociedade em conta de participação, espécie de sociedade não personificada, encontra seu regramento primário nos arts. 991 a 996 do Código Civil, permitida a aplicação subsidiária, por força desse último dispositivo, das regras atinentes à sociedade simples, naquilo que for compatível. O mesmo art. 996 do Código Civil estabelece que a liquidação da sociedade em conta de participação será regida pelas normas relativas à prestação de contas; 2. O agravante objetiva incluir terceiros no feito, inclusive com a desconsideração da personalidade jurídica das empresas incluídas, sem que nem mesmo haja prova idônea e conclusiva acerca da própria existência da sociedade empresarial, o mesmo se diga quanto ao suposto patrimônio desviado, cuja existência e titularidade ainda demanda comprovação; 3. Pela própria disciplina normativa aplicável à espécie empresarial, apenas o sócio ostensivo responde aos demais sócios participantes, de tal sorte que apenas quando apuradas a existência da sociedade e a parcela de seu patrimônio devida a cada sócio, o que se dará pela prestação de contas normativamente exigida, é que se pode concluir sobre os direitos do agravante; 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1255569, 07016628820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, tenho que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve, por ora, ser indeferido, mantendo-se no polo passivo da ação apenas a pessoa de G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, com quem os contratos que se pretende a rescisão foram firmados. Do pedido de bloqueio de ativos financeiros dos réus As circunstâncias narradas já são conhecidas também por este Juízo, na análise de casos análogos, sendo que tanto os bens, quanto o próprio funcionamento da empresa requerida, já foram bloqueados por determinação judicial, tornando a medida de tentativa de arresto ou indisponibilidade de bens absolutamente inócua. Do pedido de bloqueio nos autos do processo penal O ativo bloqueado por juízo criminal obedece a regime jurídico próprio e pode estar vinculado a diversas destinações já dadas pelo próprio Juízo. Importante registrar, ainda, que as restituições de valores e demais providências em relação à quantia bloqueada deve obedecer ao disposto nos artigos 118 e seguintes e artigos 143, 144-A e §§4o e 6o, todos do CPP. Dessa forma, inviável a determinação deste juízo de realização de bloqueio nos valores já bloqueados no processo em trâmite na 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro-RJ, pois, além de tumultuar os procedimentos daquela jurisdição, a medida privilegiaria o autor em detrimento das demais vítimas, que merecem tratamento uniforme, e desrespeitaria a legislação penal vigente. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Sem prejuízo, deverá a parte autora acostar aos autos os comprovantes de pagamentos realizados em favor da empresa requerida. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Transcorrido o prazo para resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Na ausência de manifestação da parte autora, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se. (destaquei) A discussão cinge-se na possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, ora agravada, para que o patrimônio dos sócios seja atingido, bem como no bloqueio de valor por meio de arresto e de penhora no rosto dos autos de ação penal que tramita em desfavor dos agravados perante a Terceira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. 1. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA A desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro. Cumpre observar que o ordenamento jurídico pátrio permite que a pessoa jurídica seja sujeito de direitos e deveres, sendo que responderá por estes últimos nos limites de seu próprio capital. Assim ensina Flávio Tartuce: Como visto, a pessoa jurídica é capaz de direitos e deveres na ordem civil, independentemente dos membros que a compõem, com os quais não tem vínculo, ou seja, sem qualquer ligação com a vontade individual das pessoas naturais que a integram. Em regra, os seus componentes somente responderão por débitos dentro dos limites do capital social, ficando a salvo o patrimônio individual dependendo do tipo societário adotado. A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados. (In Manual de direito civil: volume único. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012, p. 148.) No entanto, levando em conta os casos em que a pessoa jurídica é desviada de suas devidas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria admite a sua desconsideração em situações excepcionais. Dessa maneira, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica. No caso em análise, o Juízo a quo entendeu que a desconsideração da personalidade não deve ser deferida em razão da falta de crédito certo, líquido e exigível, contudo, tal entendimento vai de encontro à regra procedimental constante no Código de Processo Civil, que dispensa, inclusive, a instauração do incidente de personalidade jurídica quando esta seja requerida ainda na inicial. Confira-se: Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Conforme interpretação literal do texto legal, percebe-se que nos casos em que haja o pedido de desconsideração da personalidade jurídica na própria inicial, que demonstre o preenchimento dos pressupostos legais específicos, o magistrado deve proceder a citação do sócio, para que apresente sua defesa acerca do pedido, em observância ao princípio do contraditório. Sobre o tema, ensina Humberto Theodoro Júnior: Pode o autor, ao ajuizar a ação, apresentar provas da utilização indevida da personalidade jurídica da empresa e requerer a sua desconsideração, para atingir os bens particulares dos sócios ou administradores responsáveis pelos atos fraudulentos. Nesse caso, o requerente promoverá a citação do sócio ou da pessoa jurídica para integrar a lide e contestar o pedido de desconsideração (art. 134, § 2o). Assim, não será necessária a instauração de um incidente específico, nem mesmo a suspensão do processo, na medida em que a defesa a respeito da desconsideração será apresentada pelos réus com a contestação. De igual forma, as provas eventualmente requeridas serão realizadas durante a instrução processual, devendo o juiz julgar o pedido de desconsideração com a sentença. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 56a ed., Forense, p. 399) No caso dos autos, resta demonstrado o preenchimento dos requisitos, uma vez que, ao menos em sede de cognição sumária, verifica-se que a empresa ré foi utilizada por seus sócios para prática de atividades ilícitas, com a formalização de contratos de investimentos coletivos sem prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, conforme denúncia realizada pelo Ministério Público Federal e recebida pelo Juízo da Terceira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, constante do ID 112829491. Ressalte-se que na referida decisão de recebimento da denúncia, foram mantidas as prisões preventivas outrora determinadas contra sócios a pessoas ligadas à empresa, o que demonstra que o Poder Judiciário já aplicou a medida mais extrema de nosso ordenamento jurídico, que somente pode ser adotada em casos de ampla suspeita do ocorrência da autoria e materialidade dos fatos denunciados. Ademais, também resta demonstrado que a empresa e os sócios vêm sofrendo medidas constritivas com a finalidade de juntar bens para garantir o resultado final da ação penal, o que pode resultar em esvaziamento completo do patrimônio disponível, mostrando-se a urgência necessária para garantia, também, de eventual condenação nesta esfera cível. Assim, entendo que não há razões para que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não seja processado nos termos do artigo 134, § 2o, do CPC, com a citação dos sócios para apresentarem sua defesa. Contudo, não cabe a desconsideração da personalidade jurídica em sede de antecipação de tutela, conforme requer a agravante, uma vez que tal determinação acabaria por ferir o procedimento adotado na legislação processual, devendo-se ser observada as fases procedimentais constantes dos artigos 133 ao 137 do CPC. Por outro lado, mesmo não cabendo a desconsideração em sede liminar, resta possível a concessão de tutela provisória de urgência, tal qual o pedido de arresto cautelar, fato este corroborado no Enunciado 42 do Conselho da Justiça Federal da Primeira Jornada de Direito Processual Civil:: Enunciado 42 - É cabível a concessão de tutela provisória de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse contexto, o exame da tutela de urgência de natureza cautelar pleiteada em face dos sócios, integrantes da relação processual, não está condicionado à instauração do incidente de que se cogita. Consoante explana Luís Alberto Reichelt: A fim de impedir que o patrimônio do sócio ou da pessoa jurídica seja esvaziado antes da prolação da decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica, poderá o autor, desde logo, demonstrando a probabilidade do seu direito e o perigo presente na demora da concessão da tutela jurisdicional, pleitear medidas em sede de tutela de urgência com vistas à obtenção do arresto ou seqüestro dos referidos bens, na forma do disposto no art. 301 do CPC. (A Desconsideração da Personalidade Jurídica no Novo Código de Processo Civil e a Efetividade da Tutela Jurisdicional do Consumidor, in Novas Tendências do Direito do Consumidor, RT, 2015, p. 527) Nesse contexto, passo a analisar o pedido de arresto cautelar. 2. ARRESTO CAUTELAR No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. Sobre a matéria, assim ensina José Miguel Garcia Medina: V. Arresto. O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015). (Nono Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1.ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) (destaquei) No caso dos autos, trata-se de verdadeiro arresto cautelar, assim, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a jurisprudência desta eg. Casa de Justiça entende que o perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Além disso, o bloqueio de bens e valores, por meio do arresto, diante do risco de inadimplemento, em caráter provisório, assegura o resultado útil da ação principal, resguardando a eficácia de futura e eventual execução de julgado ali proferido. No caso dos autos, conforme já registrado nesta decisão, restam presentes indícios robustos de que o contrato entabulado entre as partes se tratou de objeto ilícito, por meio do qual a empresa ré praticou supostos crimes contra a economia popular e contra o sistema financeiro nacional, nos termos da decisão de ID 112829491, proferida pela Terceira Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro. Ademais, muito embora tenha sido apreendida considerável quantia em espécie, aproximadamente R$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), entendo que o valor pode não ser suficiente para honrar com pagamento de eventual condenação no Juízo Criminal, de modo a remanescer valores para adimplência no presente feito e em outros em que se questionam os contratos realizados no mesmo modus operandi - estima-se que o grupo movimentou mais de R$38.000.000.000 (trinta e oito bilhões de reais). Portanto, mostra-se necessário o deferimento da medida cautelar de arresto, não sendo cabível aguardar a formação do contraditório, uma vez que acabaria por esvaziar o objetivo precípuo da natureza do arresto. Ademais, importante registrar que o montante constrito ficará sob a custódia do Estado, não havendo, assim, risco de irreversibilidade da medida, que, inclusive, poderá ser desfeita caso os réus demonstrem, cabalmente, que suas operações foram legítimas ou que possuem condições de arcar com eventuais obrigações futuras. Neste sentido já se manifestou esta eg. Casa de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Como espécie de tutela de urgência, o arresto cautelar depende da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O fumus boni iuris fica evidente diante da comprovação de que o negócio jurídico firmado entre as partes, com fortes indícios de irregularidade, não está sendo cumprido pela empresa ré, que parou de entregar os rendimentos prometidos, e também deixou de disponibilizar o acesso aos sistemas pelo contratante, não havendo qualquer ação por parte da seguradora a indicar adimplemento das cartas-fianças. 3. O periculum in mora fica demonstrado pela aparente ausência de patrimônio das empresas seguradoras para honrar com as fianças concedidas, bem como pelo fato de haver várias ações em trâmite contra a empresa agravada que indicam a ocorrência de fraude, com a chamada "pirâmide financeira", que acarreta evidente prejuízo aos investidores. 4. Não há risco de irreversibilidade da medida, pois o montante constrito ficará sob a custódia do Estado. 5. Recurso provido. Maioria. (Acórdão 1390984, 07431831320208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado:CRUZ MACEDO 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o arresto requerido não pode ser efetuado no rosto da capa dos autos da Ação Penal que tramita no Rio de Janeiro, uma vez que a decretação do sequestro naqueles autos tem natureza peculiar, havendo primazia da referida medida assecuratória frente à constrição patrimonial decretada no Juízo Cível, diante do evidente interesse público verificado na constrição de bens advindos de infração criminal. Nesse sentido já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça e, também, este eg. Tribunal de Justiça: CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PLURALIDADE DE CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS (SEQUESTRO PENAL E PENHORA TRABALHISTA). POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA CONFLITO. ANTECIPAÇÃO, POR UM DOS JUÍZES, DA PRÁTICA DE ATO EXPROPRIATÓRIO. DISSENSO VERIFICADO. POSSÍVEL USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. BEM OBJETO DE SEQUESTRO NO JUÍZO PENAL E ALIENADO JUDICIALMENTE NA JUSTIÇA TRABALHISTA, APÓS PENHORA. PRIMAZIA DA MEDIDA CONSTRITIVA PENAL (SEQUESTRO) EM DETRIMENTO DA PENHORA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO (AQUISIÇÃO COM PROVENTOS DA INFRAÇÃO) E INTELIGÊNCIA DO ART. 133 DO CPP (EXPROPRIAÇÃO NA SEARA PENAL). DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO PENAL PARA PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS REFERENTES AOS BENS SEQUESTRADOS, SEM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO PRATICADO PELO JUÍZO TRABALHISTA, MAS COM DETERMINAÇÃO DE REVERSÃO DA QUANTIA OBTIDA COM A ALIENAÇÃO EM PROL DA CONSTRIÇÃO PENAL . LIMINAR CASSADA. 1. É possível a coexistência de múltiplas constrições patrimoniais sobre um mesmo bem, decretadas por Juízes diversos, sem implicar em usurpação de competência por quaisquer deles, sendo possível cogitar de conflito positivo apenas nas hipóteses em que verificada a antecipação, por um algum dos Juízes, da prática de ato expropriatório. 2. No caso, o Juízo trabalhista alienou judicialmente bem objeto de penhora (reclamação trabalhista) na pendência de medida assecuratória (sequestro) decretada por Juízo penal. 3. O sequestro ostenta natureza distinta das outras medidas assecuratórias penais (arresto e hipoteca legal), ante o interesse público verificado a partir da natureza dos bens objetos dessa constrição - adquiridos com os proventos da infração - e do procedimento para expropriação desses bens, que transcorre na seara penal (art. 133 do CPP). 4. Considerando a natureza peculiar do sequestro, há primazia da referida medida assecuratória frente à constrição patrimonial decretada por Juízo cível ou trabalhista (penhora), incorrendo em usurpação de competência o Juízo trabalhista que pratica ato expropriatório de bem sequestrado na seara penal, mormente considerando o interesse público verificado a partir da natureza dos bens - adq uiridos com os proventos da infração -, e do procedimento para expropriação, que transcorre na seara penal. 5. Conquanto verificada a usurpação de competência, não deve ser declarada a nulidade do ato expropriatório praticado pelo Juízo Trabalhista, pois os bens submetidos à alienação judicial gozam de presunção (juris tantum), estabelecida pelo próprio Poder Judiciário e pela lei (art. 903 do CPC), de que são desembaraçados, ou seja, livres de ônus, sendo que a declaração de nulidade implicaria em descrédito de um instituto que depende de sua credibilidade para adesão dos arrematantes. 6. Mantida a alienação, deve ser observado, no entanto, que a quantia obtida com a alienação judicial promovida perante o Juízo incompetente (Trabalhista) deve ser revertida em favor da constrição decretada pelo Juízo penal, a fim de mitigar o prejuízo causado com a inobservância do direcionamento estabelecido na lei penal e processual penal (art. 133, § 1o, do CPP e art. 91, II, b, do Código Penal). 7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 11a Vara Federal de Goiânia - SJ/GO para a prática de atos expropriatórios dos bens sequestrados nos Processos n. 2016-15.2016.4.01.3500 e n. 27740-11.2018.4.01.3500, sem declaração de nulidade do ato expropriatório praticado pelo Juízo da 18a Vara do Trabalho de Goiânia/GO - relacionado ao veículo arrematado pelo interessado Megavox Auto-Falantes Ltda -, mas com determinação de reversão da quantia obtida com a alienação judicial em prol da constrição patrimonial decretada pelo Juízo penal, cassada a liminar. (CC 175.033/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 28/05/2021) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA NA ORIGEM. RESERVA DE VALORES. BENS BLOQUEADOS EM AÇÃO PENAL. ESTELIONATO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ARTS. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante, haja vista que, não obstante os argumentos da parte agravante de que suas alegações, aliadas aos documentos apresentados, seriam verossímeis de tal modo que viabilizariam a supracitada determinação de reserva de valores ao Juízo da Vara Criminal do Rio de Janeiro, com a devida vênia à parte agravante, não restaram presentes os requisitos do perigo de dano irreparável ou qualquer risco ao resultado útil do processo, dispostos no art. 300 do CPC, haja vista que, como informado pela própria recorrente na exordial, já teria havido a decretação de medidas assecuratórias na esfera criminal, ensejando a indisponibilidade patrimonial de bens da empresa ré/agravada, e do seu representante legal. Desse modo, diante de tal notícia, dissipa-se o alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mormente quando se leva em conta que tais medidas têm por finalidade garantir futura indenização ou reparação à vítima da infração penal. 2. Ademais, a probabilidade do direito defendido pela parte autora, ora agravante, também não se mostra evidente, mas, ao revés, parece desafiar princípios relacionados ao regular exercício da jurisdição, como os da territorialidade (ou aderência ao território) e do juiz natural, de maneira que eventual deferimento da liminar vindicada poderia caracterizar intervenção indevida na atividade jurisdicional exercida pelo órgão do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 3. Diante da ausência de qualquer fato novo hábil a modificar o entendimento lançado por ocasião da decisão de antecipação de tutela, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, qual seja, determinação ao Juízo da Vara Criminal do Rio de Janeiro que proceda à reserva de valores sobre o produto de arresto ou sequestro que eventualmente tenham sido decretados nos autos da ação penal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1237492, 07257798020198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a medida cautelar de arresto deve se ater à busca de bens penhoráveis que não estão constritos no Juízo Criminal, por meio da utilização dos sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, entre outros que o magistrado ache pertinente). Neste passo, ao menos em sede de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise no julgamento do mérito recursal, tenho como presentes os requisitos para concessão parcial da tutela de urgência pretendida. Por fim, percebo erro material no valor indicado pela agravante (R$ 80.400,00), uma vez que soma dos valores aportados totaliza R$ 72.000,00, conforme constou na inicial dos autos de origem. Assim, a constrição deve observar esse limite. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar a instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, bem como a medida cautelar de arresto da quantia de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2022 18:02:19. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador